Tribunal: TJSP
Processo: 1041032-61.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041032-61.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargado
VALDIR ABIBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041032-61.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 6.349
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1041032-61.2020.8.26.0100 / 50000
Comarca: Capital (6a Vara Cível do Foro Central Cível)
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: Valdir Abibe
Voto no 6.349
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 195/201, que
negou provimento ao recurso.
Alega a embargante que o V. Acórdão foi omisso quanto à ausência de
obrigatoriedade para fornecimento de tratamento fora da cobertura contratual, ignorando
a recente mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
Inexistem as alegadas omissões no V. Acórdão. A questão sobre a qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041032-61.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 6.349
3
embargante alega haver omissão foi expressamente apreciada pelo V. Acórdão, que
concluiu que a cobertura de tratamento médico é devida mesmo se ausente no rol de
procedimentos de cobertura obrigatória editado pela ANS. E nos autos havia
recomendação expressa dos médicos que assistem a paciente embargada. Ademais, nos
termos da Súmula 102 deste Tribunal não se justifica a negativa de cobertura fundada
na ausência de previsão pela ANS, ou no caráter experimental do tratamento.
O V. Acórdão está devidamente fundamentado na prova constante dos autos, e
os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito,
pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos
termos da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator